Tribunal: STJ
Processo: 0817723-39.2022.8.15.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036741 - PB(2025/0327464-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
ADVOGADOS
: EDUARDO GOMES DE CARVALHO - RJ182720
UEINER SILVA DE SOUZA - RJ245730
AGRAVADO
: DIMPI GESTAO EM SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS PITANGA CAETE FERREIRA - RJ144825
GABRIELA SANTIAGO DE ALENCAR - RJ219061
PEDRO SEIXAS DE MEDEIROS - RJ221259
VITOR ALVES FORTES - RJ220500
GIOVANNA NEVES BARBASTEFANO - RJ249652
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. INOVAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
§ 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1021,
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:25
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: d1658fed-2983-407e-8c3f-2bcd02b3efa1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036741 - PB(2025/0327464-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
ADVOGADOS
: EDUARDO GOMES DE CARVALHO - RJ182720
UEINER SILVA DE SOUZA - RJ245730
AGRAVADO
: DIMPI GESTAO EM SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS PITANGA CAETE FERREIRA - RJ144825
GABRIELA SANTIAGO DE ALENCAR - RJ219061
PEDRO SEIXAS DE MEDEIROS - RJ221259
VITOR ALVES FORTES - RJ220500
GIOVANNA NEVES BARBASTEFANO - RJ249652
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. INOVAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
§ 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1021,
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
contra a decisão de fls.
proferida pela Presidência, que conheceu do agravo
658/661,
para não conhecer do recurso especial, por meio do qual o agravante buscava a
reforma do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJPB),
que, nos autos de agravo de instrumento, negou provimento ao seu recurso, nos
termos da seguinte ementa:

PROCESSO CIVIL – Agravo de Instrumento – Ação monitória em fase de
cumprimento de sentença – Contrato de prestação de serviços – Nulidade de
intimação – Inocorrência – Desbloqueio de valores constritos - Recursos públicos –
Aplicação compulsória na saúde –
IX do CPC – Impenhorabilidade –
Art. 833,
Flexibilização – Precedentes do STJ – Manutenção da decisão – Desprovimento.
– No caso em comento, a princípio, seriam impenhoráveis os valores bloqueados.
Entretanto, conforme o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes
(ID. 24455692 – auto de primeiro grau), cuja execução ensejou o bloqueio ora
questionado, verifico que pauta-se o objeto dos autos em dívida respaldada em
contratação de serviços médicos, mais especificamente, realização dos exames de
tomografia
computadorizada,
ressonância
magnética,
hemodinâmica,
ecocardiograma, ultrassonografia, radiologia convencional, radiologia em centro
cirúrgico e dopplerfluxometria.
Documento eletrônico VDA56570701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:34
Código de Controle do Documento: 30f96dbc-18ab-40e0-8983-687656e4e188

- Não parece razoável determinar-se a proteção de verbas em justificativa de sua
destinação, sendo que o pagamento pleiteado pelo exequente, ora recorrido,
refere-se à mesma finalidade.

Nas razões do agravo interno, alega o agravante, em síntese, que a decisão
singular deve ser reformada, pois teria aplicado indevidamente os óbices das Súmulas
284 do STF e 7 do STJ ao recurso especial. Sustenta que não há deficiência de
fundamentação, uma vez que o apelo especial teria impugnado especificamente os
fundamentos do acórdão recorrido, demonstrando violação ao
IX, do CPC e à
art. 833,
jurisprudência desta Corte acerca da impenhorabilidade de recursos públicos
destinados à saúde.
Afirma, ainda, que a controvérsia possui natureza eminentemente jurídica,
consistente em definir se valores provenientes de repasses públicos vinculados a
contrato de gestão para execução de serviços de saúde podem ser objeto de penhora,
razão pela qual não seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório,
afastando-se, assim, a incidência da
.
Súmula 7/STJ
Aduz que os valores bloqueados decorrem de recursos públicos destinados
ao custeio de serviços de saúde, vinculados a plano de trabalho específico e sujeitos a
controle e prestação de contas, motivo pelo qual seriam impenhoráveis nos termos do
IX, do CPC. Argumenta que a manutenção da penhora compromete a
art. 833,
execução de políticas públicas de saúde e contraria precedentes do STJ e do STF
sobre a matéria.
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente,
o provimento do agravo interno para afastar os referidos óbices processuais, conhecer
do recurso especial e reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos,
determinando-se a liberação da penhora.
Contrarrazões ao agravo interno às fls. 677/698.
É o relatório.
VOTO
Observo que os argumentos desenvolvidos pelo agravante não infirmam as
conclusões adotadas na decisão agravada.
No caso, a controvérsia trazida pela parte recorrente no recurso especial
limitou-se à alegação de nulidade dos atos processuais posteriores ao deferimento da
habilitação de novo patrono nos autos originários, sob o argumento de que não teria
havido a regular intimação do advogado constituído, em afronta ao
§ 2o, do
art. 272,
Código de Processo Civil.
O Tribunal de origem, contudo, afastou a alegada nulidade, consignando
que não houve substabelecimento, revogação ou renúncia do mandato anteriormente
outorgado, razão pela qual não se verificaria irregularidade nas intimações realizadas
no curso do processo.
Documento eletrônico VDA56570701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:34
Código de Controle do Documento: 30f96dbc-18ab-40e0-8983-687656e4e188

Interposto recurso especial, a parte reiterou a mesma tese de nulidade
processual fundada na suposta ausência de intimação regular do patrono habilitado,
apontando violação ao
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 272,
O recurso especial, todavia, não foi admitido na origem, ao fundamento de
que o exame da controvérsia demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, incidindo o óbice da Súmula 7 do STJ.
Contra essa decisão foi interposto agravo em recurso especial, no qual a
parte voltou a sustentar a existência de nulidade processual em razão da alegada
irregularidade nas intimações.
Ao apreciar o agravo em recurso especial, a decisão agravada conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, assentando, em síntese, a incidência
da Súmula 284 do STF, diante da deficiência de fundamentação do recurso especial,
bem como da Súmula 7 do STJ, ao concluir que o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos.
Esse foi, portanto, o contexto em que proferida a decisão agravada, a qual
se concentrou na análise da alegada nulidade processual decorrente da suposta
ausência de intimação regular do patrono da parte.
Ocorre que, ao interpor o presente agravo interno, a agravante deixou de
impugnar especificamente tais fundamentos.
Com efeito, em suas razões recursais, passou a sustentar questões diversas
daquelas deduzidas no recurso especial, trazendo argumentos relacionados à
impenhorabilidade de valores bloqueados, com fundamento no
do Código de
art. 833
Processo Civil, bem como discussões acerca da natureza pública dos recursos
vinculados à execução de serviços de saúde.
Tais matérias, entretanto, não foram suscitadas no recurso especial, que se
limitava à alegação de nulidade processual por ausência de intimação regular do
patrono da parte.
Cuida-se, portanto, de inovação no recurso, vedada em sede de agravo
interno.
Além disso, verifica-se que a agravante também deixou de enfrentar o
fundamento central da decisão agravada, que analisou e afastou a alegação de
nulidade das intimações realizada com base no
§ 2o, do Código de Processo
art. 272,
Civil.
Dessa forma, o presente agravo interno não impugna especificamente os
fundamentos da decisão agravada, circunstância que evidencia a ausência de
dialeticidade recursal.
Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, bem como da
art. 1.021,
Súmula 182 do STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA56570701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:34
Código de Controle do Documento: 30f96dbc-18ab-40e0-8983-687656e4e188

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DO ARTIGO VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ.
NÃO PROVIMENTO.
1. A via especial é inadequada para análise de arguição de contrariedade a texto
constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao STF.
2. A falta de indicação de dispositivo de lei a respeito de cuja interpretação divergiu
o acórdão recorrido implica deficiência na fundamentação do recurso especial, o
que atrai a incidência da Súmula n° 284 do STF.
3. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo
e da Súmula
art. 1021,
Civil/2015
182 do STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os
.
fundamentos da decisão agravada
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.895.548/GO
Turma, julgado em
DJe de
.
14/3/2022,
18/3/2022)

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO
COBRANÇA. VIOLAÇÃO DO
C/C
DO
. NÃO CONFIGURADA. ARTS. 322, 491 E 493 DO
ART. 1.022
CPC/2015
CPC /2015. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182
DO STJ (NCPC). CONTRATO DE LOCAÇÃO. CAUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem,
de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser
afastada a alegada violação ao
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
2. Em se tratando de caução, em contratos de locação, não há que se falar na
possibilidade de penhora do imóvel residencial familiar. Precedentes. Súmula 568
do STJ.
3. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo
e da Súmula
art. 1021,
Civil/2015
182 do STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os
.
fundamentos da decisão agravada
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp n. 1.934.700/SP
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
21/2/2022,
25/2/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS. PREVISÃO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO.
POSSIBILIDADE. JULGADO RECORRIDO PROFERIDO EM SINTONIA COM O
ENTENDIMENTO DESTA CORTE. VERBETE N. 83 DA SÚMULA DO STJ.
ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULAS 5 E
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA
7/STJ.
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
. NÃO
SÚMULA 182/STJ
PROVIMENTO.
1. Em que pese ser devido o atendimento em entidade não credenciada ou
referenciada pela operadora de saúde, é lícita a cláusula que limita o reembolso à
tabela da prestadora de assistência à saúde, nos termos do artigo 12, VI, da
.
Lei 9.656/98
Documento eletrônico VDA56570701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:34
Código de Controle do Documento: 30f96dbc-18ab-40e0-8983-687656e4e188

2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte.
Incidente, portanto, o enunciado n. 83 da Súmula do STJ.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
4. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo
e da
art. 1021,
Civil/2015
, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente
Súmula 182/STJ
.
os fundamentos da decisão agravada
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.385.892/SP
Turma, julgado em
DJe de
.
28/5/2019,
31/5/2019)

Desta forma, imperioso concluir, portanto, que a exigência constante no
artigo 1.021, § 1o, do
não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do
CPC/2015
agravo interno, como ensina o artigo 932, III, do mesmo Diploma.
Em face do exposto, nos termos da fundamentação supra, não conheço do
agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:34
Código de Controle do Documento: 30f96dbc-18ab-40e0-8983-687656e4e188

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.036.741 / PB
Número Registro: 2025/0327464-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08177233920228150000 08558393320198152001 8177233920228150000 8558393320198152001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
ADVOGADOS : EDUARDO GOMES DE CARVALHO - RJ182720
UEINER SILVA DE SOUZA - RJ245730
AGRAVADO
: DIMPI GESTAO EM SAUDE LTDA
ADVOGADOS : MARCOS PITANGA CAETE FERREIRA - RJ144825
GABRIELA SANTIAGO DE ALENCAR - RJ219061
PEDRO SEIXAS DE MEDEIROS - RJ221259
VITOR ALVES FORTES - RJ220500
GIOVANNA NEVES BARBASTEFANO - RJ249652
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
ADVOGADOS : EDUARDO GOMES DE CARVALHO - RJ182720
UEINER SILVA DE SOUZA - RJ245730
AGRAVADO
: DIMPI GESTAO EM SAUDE LTDA
Documento eletrônico VDA56867809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:20:10
Código de Controle do Documento: c86d2265-9313-4e4c-a81f-ab12cb400ec3

ADVOGADOS : MARCOS PITANGA CAETE FERREIRA - RJ144825
GABRIELA SANTIAGO DE ALENCAR - RJ219061
PEDRO SEIXAS DE MEDEIROS - RJ221259
VITOR ALVES FORTES - RJ220500
GIOVANNA NEVES BARBASTEFANO - RJ249652
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:20:10
Código de Controle do Documento: c86d2265-9313-4e4c-a81f-ab12cb400ec3